Tribunal: TJDFT
Processo: 0716222-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0716222-30.2023.8.07.0000 Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Paciente: VÍTOR SAMPAIO DE ARAÚJO Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VÍTOR SAMPAIO DE ARAÚJO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva do paciente por descumprimento de medida cautelar imposta na decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Custódia, qual seja, a “obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo que o processará”. O pedido liminar foi apreciado e deferido em Plantão Judicial pelo Desembargador Cruz Macedo (ID 46214479), com a expedição de alvará de soltura (ID 46223869). Dispenso as informações da autoridade coatora, haja vista que o impetrante juntou cópia integral do processo e da decisão impugnada (IDs 46215830 e 46215828), estando o habeas corpus devidamente instruído. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator